Tribunal: TJPA
Processo: 0003368-04.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003368-04.2017.8.14.0051

APELANTE: INARA PANTOJA GUIMARAES, MARLISON DA COSTA PANTOJA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 155, § 4º, INCISO IV DO CP (FRUTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOA). ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). ART. 244-B ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR). 180,
CAPUT
, DO CP (RECEPTAÇÃO). OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO SEGUNDO APELANTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, PREJUDICADOS.VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e julgar prejudicado os recursos; extinguindo-se, de ofício, a punibilidade dos recorrentes, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente para Inara Pantoja
Guimarães
, assim como pela morte para Marlison da Costa Pantoja, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Inara Pantoja Guimarães e Marlison da Costa Pantoja, a fim de reformar a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que imputa à primeira a prática das condutas dispostas nos
arts. 14 da Lei n.º 10.826/03, 244-B da Lei n.º 8.069/90, e 180, caput, do Código Penal, e ao segundo a prática das condutas previstas nos arts. 155, §4º, IV, do Código Penal, 14, da Lei n.º 10.826/03, e 244-B, da Lei n.º 8.069/90

Na peça acusatória (id.
12368119 - Págs. 4/7
), consta,
ipsis litteris
:

Deflui dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 16 horas, na rua Itamarati, Bairro Santana, nesta cidade e Comarca, MARLISSON DA COSTA PANOJA e INARA PANTOJA GUIMARÃES, praticaram os crimes de furto, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Narra-se que, no dia e local supracitado, adolescente Jones Santos Souza, vulgo "Morran", furtou da casa do senhor EDSON SANTANA DA SILVA LACERDA, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Consta que, ao chegar na residência e fazer procuração do dinheiro, a vítima não encontrara, de modo que, ao verificar as câmeras de segurança, constatou-se que seu vizinho, o adolescente conhecido como "Morran", havia entrado na casa e subtraído o valor.

Na manhã seguinte aos fatos, dia 25 de fevereiro de 2017, a vítima recebeu um telefonema anônimo informando que o furto em sua residência tinha sido praticado por "Morran" e que naquele exato momento (da ligação) o adolescente estava dividindo o dinheiro na casa de "PELA", ora denunciado.

O ofendido noticiou o fato perante a autoridade policial.

Em diligência, policiais civis se deslocaram até o endereço de "Pela” onde encontraram os adolescentes Jones Santos Souza, vulgo "Morran'', Lucivan Oliveira dos Santos, Junio da Costa Pantoja e o casal Marlisson da Costa Pantoja, vulgo "Pela" e Inara Pantoja Guimarães.

Após revistar o interior da moradia fora encontrada a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32 com 06 (seis) munições e várias peças de roupas, bonés, tênis e bola de futebol.

Diante do flagrante delito, a autoridade policial deu Voz de prisão aos denunciados Marlisson e Inara.

Em sede policial, o adolescente Jones Santos Souza, vulgo "Morran", confessou a autoria do furto. Afirmou que "Pela" foi quem lhe disse que a vítima Edson possuía o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) guardados em sua residência.

O adolescente ainda informou que, após furtar a quantia supracitada, se dirigiu a casa de "Pela", onde fez a divisão do dinheiro.

Deu R$ 100, 00 (cem reais) para Andressa: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para Lucivan: R$ 6.000,00 (seis mil reais) para seu colega "Juninho"; R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) para Inara. Que sua parte foi R$ 8.000,00 (oito mil reais) a qual comprou as roupas encontradas na casa de "Pela". Informou ainda que para "Pela" não sabe especificar a quantia que deu, mais que foi "bastante" dinheiro e que deste valor "Pela" comprara a arma de fogo encontrada na residência.

Diante dos fatos, resta demonstrado que "Pela" planejou e induziu o menor "Morran", a furtar a vítima. De modo que o produto do furto fora divido na residência de "Pela" que ficou com a maior quantia do valor subtraído.

Recebida a denúncia (id.
12368120 - Pág. 2/3
), os apelantes ofereceram resposta escrita, pugnando por sua inocência (id.
12368121 - Pág. 1/3
).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas, assim como se interrogou os apelantes (id.
12368122 - Pág. 18/22
).

As partes apresentaram memoriais (id.
12368123 - Pág. 3/13; 12368123 - Pág. 19/22
).

Proferida sentença condenatória, sendo o Réu Marlison condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa, pelo crime de furto qualificado; 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de armado de fogo, e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses pela prática do crime de corrupção de menores; em regime inicial fechado. A Ré Inara foi condenada às penas de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação; 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores, em regime inicial semiaberto (id.
12368124 - Pág. 1/18
).

Os Réus interpuseram recurso de apelação e suas razões recursais voltaram-se à nulidade do processo, em face da atipicidade da conduta e ausência de materialidade; à absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, à redução das penas (id. 12368125).

As contrarrazões arguiram a manutenção da decisão recorrida (Id.
5128973 - Pág. 11)
.

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (id.
12368125 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
12368125 - Pág. 10/21
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constata-se que ocorreram nos autos causas de extinção da punibilidade dos Réus.

Quanto ao Réu Marlison da Costa Pantoja, foi junta na id.
12368128 - Pág. 1, sua certidão de óbito, autenticada pelo respectivo advogado e
constatada por meio de consulta do CPF no site da Receita Federal, conforme documento anexo à presente decisão.

Segundo o art. 107, I, do CP:
“
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)”.

Em sendo assim, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do Apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 40, §3º, DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO SUMÉRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO AGENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. No presente caso, realizadas diligências,foi juntada à ID 8277908 – Pág. 126, a Certidão de Óbito do ora acusado, fato ocorrido no Município de Belém/PA no dia 24.04.2020 às 16h30min, em decorrência de baleamento,tendo o Ministério Público de 2º Grau, pugnado pela extinção de sua punibilidade pela morte;

2. Recurso conhecido e de ofício, declarada a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(9445349, 9445349, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No que tange à Ré Inara Pantoja, constata-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 27/02/2017 (id.
5128966
);

·

a denúncia foi recebida em 20/06/2017 (id.
12368120);

·

a sentença condenatória foi proferida em 22/01/2019 (id. 5128971);

·

Há ato da secretaria em 06/02/2019;

·

Ciente o MP em 07/02/19, permaneceu silente (Id. 5128971 - Pág. 18)

A Ré foi condenada às sanções de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação; 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo; e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, pela prática do crime de corrupção de menores.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da data da publicação da sentença penal condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Destaco, ainda, que a Ré era menor de 21 anos ao tempo do crime, o que reduz em metade o prazo prescricional, no entanto, nem é necessário utilizar-se dessa benesse para atestar a prescrição em relação a ela, já que o prazo total já se esvaiu.

Logo, o direito de punir do Estado, para os crimes em apreço, transcorreu sem interrupções desde a última causa.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, publicado em 2020-09-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto
, conheço e julgo prejudicadas as apelações,
extinguindo-se, de ofício, a punibilidade dos Réus, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente para Inara Pantoja Guimarães, assim como pela morte para Marlison da Costa Pantoja
, nos termos do artigo 107, incisos I e IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Belém, 01/06/2023